Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-65.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015098-65.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRITSCH & FRITSCH LTDA - CNPJ: 15.582.953/0001-82 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015098-65.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA.

Recorrido:
FRITSCH & FRITSCH LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. SANÇÃO LEGAL INMODULÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente da não antecipação do vale-pedágio em contrato de transporte rodoviário de cargas realizado entre Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, no mês de março de 2024. A transportadora, regularmente registrada como ETC perante a ANTT e proprietária do veículo utilizado na prestação do serviço, alegou ter arcado com despesas de pedágio sem o devido adiantamento. A sentença condenou a parte contratante ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a transportadora possui legitimidade ativa e se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de antecipação do vale-pedágio enseja a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; (iii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Afasta-se a ilegitimidade ativa, uma vez que a transportadora está regularmente registrada na ANTT como ETC e é proprietária do veículo utilizado na prestação do serviço.

O transportador comprova a efetiva realização do transporte e o pagamento das despesas de pedágio, atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC.

Incumbe à parte contratante comprovar o adiantamento do vale-pedágio, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de antecipação do vale-pedágio enseja a aplicação da sanção prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, consistente em indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

A penalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 possui natureza de sanção legal especial, não podendo ser modulada por convenção das partes nem sofrer limitação com base no art. 412 do Código Civil, conforme entendimento do STJ.

A ausência de DACTe, eventual divergência quanto ao motorista ou erro material na indicação da placa do veículo constituem irregularidades formais que não afastam a comprovação da prestação do serviço nem o direito à indenização, inexistindo demonstração de prejuízo.

Juros de mora e correção monetária configuram consectários legais de ordem pública, passíveis de adequação de ofício, sem caracterizar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora a taxa Selic, com disciplina específica quanto ao período anterior à vigência da nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador gera o dever de indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 2. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 constitui sanção legal de caráter especial, insuscetível de modulação por convenção das partes ou limitação com fundamento no art. 412 do Código Civil. 3. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser adequados de ofício, observada a disciplina dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.209/2001, art. 8º; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 412; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/10/2021; STJ, REsp nº 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.532.681/SP, DJe 13/02/2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.256/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 331348872, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9.333,18 (nove mil, trezentos e trinta e três reais e dezoito centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita:

1.

Preliminar
: ilegitimidade ativa;

2.

Mérito
: ausência do DACTE;

3.

Necessidade de redução equitativa do valor indenizatório;

4.

Termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os fundamentos expendidos no recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejei
to
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante encontra-se regularmente registrada como ETC – Empresa Transportadora de Cargas perante a ANTT, sob o RNTRC nº 045585953, estando, portanto, formalmente habilitada ao exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas. Ademais, é proprietária do veículo de placa ATS7444, utilizado na prestação do serviço objeto da demanda.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no mês de março de 2024, prestou serviço à reclamada consistente no transporte de carga do município de Alta Floresta/MT ao município de Carlinda/MT, em cumprimento à contratação ajustada entre as partes.

Nesse contexto, afirma que a reclamada não antecipou o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01, lhe obrigando a arcar com esse gasto.

Com efeito, a Lei nº 10.209/2001, em seu artigo 8º, determina:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em
quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
”
(grifei)
.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando aos autos documentos idôneos que evidenciam a efetiva realização do transporte, bem como o pagamento das despesas inerentes à execução do serviço, notadamente os valores despendidos com pedágio (IDs 331346397 e 331346398).

Desse modo, restou demonstrada a prestação do serviço e, por conseguinte, a origem do crédito pleiteado, inexistindo óbice ao reconhecimento do direito vindicado.

Por outro lado,
o ônus da prova de possível adiantamento do valor do pedágio era da reclamada
, que deveria comprovar, via documentos, o respectivo pagamento, não sendo o autor compelido a produzir prova negativa.

Assim, demonstrado o serviço de transporte de carga pelo reclamante,
sem a comprovação do adiantamento do valor referente ao pedágio pela parte reclamada
, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.

(TJMT - Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 14/10/2021). (grifei)

O STJ já consignou que
a penalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal
, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Desse modo,
cabível a multa equivalente a
duas vezes o valor do frete
, conforme dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.2019/01
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE DE CARGA. LEI DO VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. PAGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. "A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.106.256/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ressalte-se que a alegada ausência do DACTe não pode ser imputada ao reclamante como causa impeditiva do direito vindicado.

A emissão do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico constitui obrigação do contratante do frete/proprietário da carga, a quem incumbe gerar e disponibilizar o documento ao transportador.

Eventual falha nesse dever acessório não pode ser oposta ao prestador do serviço para eximi-lo do recebimento da contraprestação devida.

De igual modo, não prospera a alegação de divergência quanto ao prestador do serviço. O fato de o motorista ser sócio da pessoa jurídica transportadora
não
descaracteriza a prestação realizada em nome da empresa, tampouco afasta sua legitimidade para pleitear o crédito correspondente. Trata-se de atuação regular no âmbito da estrutura empresarial.

Por fim, eventual erro material na indicação da placa do veículo configura mero equívoco formal, incapaz de infirmar a comprovação da efetiva realização do transporte. Ausente demonstração de prejuízo concreto, tal inconsistência não possui o condão de afastar o direito pleiteado.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil,
com redação dada pela Lei nº 14.905/2024
, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Determino,
de ofício,
que a correção monetária incidente até
30/08/2024
seja calculada pelo índice
INPC
e, a partir dessa data, pelo
IPCA
, conforme dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Do mesmo modo, os juros moratórios incidentes até
30/08/2024
deverão ser fixados à razão de
1% (um por cento) ao mês
e, após essa data, calculados de acordo com a taxa referencial
SELIC
, deduzido o índice utilizado para a atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026